Tribunal: CARF
Processo: 13873.720507/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13873.720507/2015-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
PIRES CORREA RELOJOARIA & CIA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720507/2015-41
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.868 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720507/2015-41

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do auto de infração por não obedecer o disposto no art. 55 da
LC no 123/06.
- Alega a decadência do crédito tributário com base no art. 150, §4o, do CTN.
- Expõe que o art. 32-A da Lei no 8.212/91 garante ao contribuinte a oportunidade
de prestar esclarecimentos antes de qualquer aplicação de multa, o que não ocorreu no presente
caso. Requer a nulidade do auto de infração, uma vez que lhe foi negado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, ferindo o princípio do devido processo legal.
- Acusa a ausência de publicidade da alteração ocorrida em 2009 referente à multa
por atraso na entrega de GFIP sem movimento.
- Insurge-se contra o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Entende que houve alteração do critério jurídico de interpretação adotado pela
fiscalização e violação ao art.146 do CTN.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Indica a existência do Projeto de Lei no 7.512/14, que prevê a anulação dos
débitos decorrentes da aplicação de multa por atraso na entrega de GFIP.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar inicialmente que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.868 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720507/2015-41

regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício
que enseje a sua nulidade.
Quanto à arguição de decadência, deve-se esclarecer ao contribuinte que a
constituição do crédito tributário se dá com a ciência do lançamento efetuado pela autoridade
fiscal, nos termos do art.142 do Código Tributário Nacional - CTN. Nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial extingue-se em cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do mesmo diploma legal. É nesse sentido a Súmula
CARF n° 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o presente Auto de Infração refere-se a multa por
atraso na entrega de GFIP, não há que se falar em decadência nem mesmo para a competência
mais antiga abrangida pelo lançamento.
Relativamente à ausência de intimação prévia, aplica-se o disposto na Súmula
CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este entendimento. A
intimação somente será realizada se for necessária, ou seja, se a autoridade fiscal não dispuser de
elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela, uma vez
que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de incorreções em seu
conteúdo.
Importante salientar que a ausência de intimação prévia ao lançamento não causou
prejuízo e não impediu o exercício do direito de defesa do interessado, uma vez que este
apresentou Impugnação e Recurso Voluntário demonstrando ter pleno conhecimento das
infrações que lhe foram imputadas.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49, também vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Da mesma forma, não há que se falar em alteração nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa e violação do art. 146 do CTN. A alteração na sistemática de
aplicação de multas vinculadas à GFIP ocorreu com a inclusão do art.32-A da Lei no 8.212/91
pela Lei no 11.941/09, publicada no Diário Oficial da União em 28/05/2009, ou seja,
anteriormente ao ano calendário que aqui se examina.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.868 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720507/2015-41

do ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, segundo o art. 142 do mesmo diploma legal,
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre
a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Importa registrar nesse ponto que o Projeto de Lei no 7.512/14 mencionado no
Recurso permanece em tramitação no Congresso Nacional, não se tratando, portanto, de norma
vigente.
Quanto à alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório, cabe
reproduzir o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória no
julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital